Tribunal: TJBA
Processo: 8001835-89.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001835-89.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: CLEUJANE DA SILVA SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
MURILO SILVA REBOUCAS

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo município de Luís Eduardo Magalhães, contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, no qual fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante do valor irrisório da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se há omissão no acórdão, quanto à fixação e majoração dos honorários sucumbenciais, e se o ajuizamento de demandas semelhantes pelo mesmo patrono justificaria a revisão do julgado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da fixação dos honorários, com base no art. 85, § 8º, do CPC, reconhecendo a
irrisoriedade
do valor envolvido e justificando o arbitramento por equidade.

4. A majoração dos honorários na instância recursal foi devidamente fundamentada nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

5. A alegação de repetitividade de demandas é estranha à controvérsia examinada e não constitui omissão a ser suprida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; art. 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº
8001835-89.2023.8.05.0154
,
sendo embargante
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

e

embargado
CLEUJANE DA SILVA SANTOS DE SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator